Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DO QUAL SE EXTRAEM COM FACILIDADE OS FUNDAMENTOS DA INSURGÊNCIA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. BOLETO FRAUDULENTO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO RÉU MERCADOPAGO.COM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré (B2W COMPANHIA DIGITAL – AMERICANAS.COM) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou, em solidariedade com o segundo réu (MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.), a restituir à parte autora a quantia de R$ 942,50 (novecentos e quarenta e dois reais, cinquenta centavos), referente a uma máquina de lavar roupas adquirida no sítio eletrônico da parte recorrente, paga por meio do serviço do segundo réu e que não foi entregue à consumidora.
II. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque a parte autora/recorrida não efetuou qualquer compra por meio do seu web site, tendo sido vítima de uma prática fraudulenta denominada “phishing”, pelo qual todo procedimento negocial é realizado em um site falso. No mérito, sustenta que não atuou com má-fé, nem houve falha em seu sistema; a consumidora deveria ter desconfiado da discrepância entre o valor real do produto e o valor anunciado; há divergência entre o boleto pago pela parte autora e os emitidos pela recorrente. Outrossim, insurge-se contra o dano moral, no que toca à existência e ao valor. Pugna pela reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
III. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 18650681-18650682). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 18650693).
IV. Não se conhece do recurso no que toca ao dano moral, uma vez que a inicial não apresentou pedido nesse sentido e, por conseguinte, não há condenação correspondente.
V. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois das razões do recurso se depreendem com facilidade os fundamentos da insurgência, em especial a ilegitimidade passiva para a causa, a inexistência de falha no serviço prestado e a culpa exclusiva da vítima como aptos a afastar o dever de indenizar.
VI. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelo prejuízo suportado, há que se rejeitar a alegada carência de ação.
VII. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VIII. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IX. No caso, o ofício coligido sob o ID 18650658 - Pág. 2, no qual se noticia que o pagamento foi recebido pelo Mercadopago.com, afasta a alegação de culpa exclusiva da consumidora, porquanto demonstra que o golpe foi perpetrado por meio do sistema de pagamento operado pelo segundo réu.
X. Ademais, conforme depoimento pessoal da parte autora em audiência (ID 18650646), a transação ocorreu durante a chamada “Black Friday”, período em que se anunciam numerosas promoções, de forma que não há que se falar em notória discrepância entre o preço anunciado e o comumente praticado.
XI. Nesse cenário, os fornecedores demandados respondem solidariamente pelo dano suportado pela parte autora/recorrida, uma vez que o ilícito se insere no risco do seu empreendimento. Destarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo. Precedentes: (Acórdão 1233134, 07101397420198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274640, 07025704620198070012, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1102981, 07108837920178070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XII. Recurso conhecido em parte, preliminares rejeitadas. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% do valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.